Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. FRAUDE DE TERCEIRO. BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento da alegação de vício de ilegitimidade passiva ad causam, já apreciada em sentença, e novamente. deduzida em contrarrazões, ainda que se caracterize como matéria de ordem pública. Cabia à parte que se julgava prejudicada, interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente quanto aos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. No caso, é possível observar que o autor assumiu o risco ao comprar de loja cuja reputação é de difícil verificação, pois o ambiente no qual está exposta é muito vulnerável a manipulações, tanto sobre a confiabilidade da loja e dos produtos, quanto da qualidade destes.
4. Ademais, é de conhecimento amplo, e já pertence ao senso comum, que, para determinados produtos, existem as lojas próprias e de referência, e que comprar de outros fornecedores está se sujeitando a riscos diversos. Assim, é possível observar a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela e diligência necessária para o tipo de transação realizada.
5. Nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n. 12.965/14, que estabeleceu o marco civil da internet, o provedor só será responsabilizado por danos praticados por terceiros se não tomar as providências contidas em ordem judicial específica.
6. No caso em análise, o autor não demonstrou que foi proferida decisão judicial para retirada dos anúncios publicitários do item que adquiriu. Pelo contrário, demonstrou que outros usuários faziam avaliação positiva do anunciante com quem negociou.
7. Cabe aqui observar ainda que não foram indicados elementos que demonstrassem ter o provedor conhecimento acerca de ilicitudes cometidas pelo anunciante, ou que este já havia sido “denunciado” àquele por práticas ilícitas. Pelo contrário, o próprio apelante indica ter verificado informações sobre o anunciante, e relata serem elas positivas.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.